Tribunal: STF
Processo: ARE 1457139
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PUBLICADA DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - RETORNO DA CONTAGEM DE PRAZO - VIRTUALIZAÇÃO –AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE. O retorno dos prazos processuais foi disciplinado pelo artigo 1º, § 6º da Portaria 1025/TJMG com a redação da Portaria 1051 de 18/09/2020: ‘§ 6º Os processos cíveis que tramitam na Primeira Instância por meio físico e que se encontrarem instruídos, prontos para razões finais, sentença ou que já tenham sido sentenciados, terão os prazos processuais retomados no dia 1º de outubro de 2020’. O procedimento de virtualização do processo não suspende o prazo processual”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 1º, 5º, inciso XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Pede-se o provimento do apelo extremo para que se determine “a suspensão do procedimento de conversão do processo de execução em processo eletrônico, para a substituição processual do executado, que requer a intimação da inventariante nomeada no processo de inventário e partilha n.º 5001481-75.2020.8.13.0388 e a citação do espólio do devedor no processo de execução n.º 0034986-41.2003.8.13.0388; (2) a intimação do executado para responder ao recurso extraordinário, depois da substituição processual do executado; (3) a correção da certidão de trânsito em julgado da sentença de extinção do processo de execução, contrária à evidência do processo de execução e à lei; e (4) a intimação do executado para manifestar-se sobre a conversão do processo de execução e o prosseguimento do processo de execução em meio eletrônico, para possibilitar a interposição de recurso de apelação contra a sentença de extinção do processo de execução”.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



     



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Quanto aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No mais, verifica-se que o Tribunal de Origem manteve a decisão de 1º Grau que indeferiu o pedido de regularização do feito e continuação do processo de execução amparado na seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão ou não do prazo processual, durante a virtualização do processo. 



    De acordo com o agravante, nos termos dos artigos 31, 32, 33 e 36 da Portaria n.º 1.025, de 14 de julho de 2.020, a carga para a virtualização do processo suspende o prazo processual que só se regulariza com a intimação da parte para manifestação. Registra que a ausência de intimação da parte acerca da digitalização impossibilita o trânsito em julgado da sentença de extinção da ação de execução, permitindo, por conseguinte, a interposição de recurso de apelação. 



    Laborou em equívoco, todavia. 



    Nos termos da Portaria Conjunta 1025/PR/2020:



    (...)



    Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, os artigos 31, 32, 33 e 36 da Portaria conjunta nº 1025 não dispuseram acerca do transcurso do prazo dos processos físicos submetidos à digitalização. A suspensão dos prazos dos processos físicos ocorreu em virtude do art. 1º, § 1º, da Portaria 1.025, de 14 de julho de 2.020, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O retorno dos prazos processuais foi disciplinado pelo artigo 1º, § 6º da Portaria 1025 com a redação da Portaria 1051 de 18/09/2020: “§ 6º Os processos cíveis que tramitam na Primeira Instância em meio físico e que se encontrarem instruídos, prontos para razões finais, sentença ou que já tenham sido sentenciados, terão os prazos processuais retomados no dia 1º de outubro de 2020". Dessa forma, não há óbice na aplicação do artigo 1º, § 6º que determina o retorno da contagem de prazo para os processos físicos, tampouco especialidade dos artigos 33 da Portaria 1025 em relação às demais normais aplicáveis na hipótese, já que esta, conforme já explicitado, discorreu apenas sobre o procedimento de virtualização. 



    Lado outro, nada obstava a interposição do recurso durante o procedimento de virtualização. Ora, a sentença foi publicada em 11/09/2020 – durante o prazo de suspensão – tendo o prazo para interposição do recurso iniciado em 1º de outubro de 2020 nos ternos da Portaria 1025 com a redação da Portaria 1051 de 18/09/2020. O processo físico, por sua vez, encontrava-se na posse do recorrente, para virtualização, desde o dia 21/09/2020. Ressalta-se: não havia nada que impedisse a prática voluntária do ato pelo recorrente, inclusive durante o prazo de suspensão do processo. Pelo contrário. A Portaria Conjunta 957 de 2020 deste Tribunal instituiu a plataforma “SEI Processos” para, durante o plantão extraordinário, possibilitar que se petionasse e análise, dentre outras questões requeridas nos processos cujos autos eram físicos. 



    No mais, quando foi publicada a sentença, não vigia nenhuma decisão judicial suspendendo o processo, não havendo, pois, como determinar suspensão retroativa.



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal seria imprescindível a análise da legislação local pertinente, notadamente das Portarias nºs 957/20, 1.025/20 e 1.051/20, todas do TJMG, e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.304.047/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 15/4/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.437.289/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 4/9/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente